Tribunal: TJSP
Processo: 1036072-54.2019.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. DESACOLHIMENTO. EMBARGANTE QUE INTEGRA O MESMO GRUPO ECONÔMICO DA EMPRESA QUE APONTA COMO RESPONSÁVEL PELO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM SEFEITOS MODIFICATIVOS.
1. A embargante faz parte do mesmo grupo econômico da empresa que aponta como a concessionária responsável pela

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. DESACOLHIMENTO. EMBARGANTE QUE INTEGRA O MESMO GRUPO ECONÔMICO DA EMPRESA QUE APONTA COMO RESPONSÁVEL PELO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM SEFEITOS MODIFICATIVOS.
1. A embargante faz parte do mesmo grupo econômico da empresa que aponta como a concessionária responsável pela distribuição de energia elétrica na localidade em que se localiza o segurado indicado, razão pela qual, em função das normas protetivas do consumidor e do disposto no art. 786 do Código Civil, pode responder pelos danos sofridos pelo consumidor, diretamente ou em ação de regresso.
2. Embargos acolhidos, sem efeitos modificativos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034673
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1036072-54.2019.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é
embargante COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é embargado
ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos, sem efeitos modificativos. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO BUENO
(Presidente) E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ARTUR MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1036072-54.2019.8.26.0114/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 1036072-54.2019.8.26.0114/50000 – Digital
Embargante: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
Embargada: ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A
Comarca: CAMPINAS 6a VARA CÍVEL
Magistrado: André Pereira de Souza
V O T O No 50114
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
OCORRÊNCIA.
PRELIMINAR
DE
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
DESACOLHIMENTO.
EMBARGANTE QUE INTEGRA O MESMO GRUPO
ECONÔMICO DA EMPRESA QUE APONTA COMO
RESPONSÁVEL PELO FORNECIMENTO DO SERVIÇO.
EMBARGOS
ACOLHIDOS
SEM
SEFEITOS
MODIFICATIVOS.
1. A embargante faz parte do mesmo grupo econômico da
empresa que aponta como a concessionária responsável pela
distribuição de energia elétrica na localidade em que se
localiza o segurado indicado, razão pela qual, em função das
normas protetivas do consumidor e do disposto no art. 786
do Código Civil, pode responder pelos danos sofridos pelo
consumidor, diretamente ou em ação de regresso.
2. Embargos acolhidos, sem efeitos modificativos.
1. Cuidam-se de embargos de declaração opostos por
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ contra acórdão de fls.
1168/1173, que deu provimento à apelação da embargada para julgar
procedente a ação.
Sustenta a embargante ter demonstrado “que não
possui legitimidade para figurar no polo passivo e muito menos realizar o
ressarcimento pleiteado, vez que a Companhia responsável pelo local do
risco, referente ao segurado RESTAURANTE E LANCHONETE OS
GALEGUINHOS LTDA EPP, tal qual SANTA CRUZ DO RIO PARDO, é a
Companhia Jaguari de Energia”, e não a embargante, cuidando-se de
empresas distintas.
A embargada apresentou manifestação às fls. 09/15.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1036072-54.2019.8.26.0114/50000 -Voto no
3
É o relatório.
2. Os embargos merecem acolhimento, porém sem
efeitos modificativos.
Isso porque a embargante faz parte do mesmo grupo
econômico da empresa que aponta como a concessionária responsável pela
distribuição de energia elétrica na localidade em que se localiza o segurado
indicado, razão pela qual, em função das normas protetivas do consumidor
e do disposto no art. 786 do Código Civil, pode responder pelos danos
sofridos pelo consumidor, diretamente ou em ação de regresso. Nesse
sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Afirmação no sentido
de que não possui legitimidade para figurar no polo passivo
e muito menos realizar o ressarcimento pleiteado, vez que
não é a Companhia responsável pelo local do risco

ALEGAÇÃO
DE
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
-
PRELIMINAR AFASTADA - GRUPO ECONÔMICO

CONFIGURAÇÃO - Ainda que o segurado seja atendido
por concessionária distinta (CPFL Jaguari), como sustenta
a embargante, o fato objetivo é que ela faz parte do mesmo
grupo econômico- Embargada que demonstrou que se trata
de mesmo grupo econômico, inclusive, disponibiliza pela
internet o mesmo site para atendimento ao cliente, para
todas
as
empresas
do
grupo,
qual
seja:
http://www.cpfl.com.br Aplicação da teoria da aparência
Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material - Requisitos do art. 1.022 do CPC não preenchidos
- EMBARGOS REJEITADOS.1
(...) AÇÃO DE REGRESSO
SUB-ROGAÇÃO DA
SEGURADORA

ILEGITIMIDADE
PASSIVA

PRELIMINAR AFASTADA
GRUPO ECONÔMICO

CONFIGURAÇÃO. Analisando detidamente os autos,
verifica-se que efetivamente trata-se de mesmo grupo
1 TJSP; Embargos de Declaração Cível 1019877-91.2019.8.26.0114; Relator (a): Spencer Almeida
Ferreira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 7a Vara Cível; Data do
Julgamento: 27/03/2020; Data de Registro: 27/03/2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1036072-54.2019.8.26.0114/50000 -Voto no
4
econômico
CPFL e como muito bem ressaltou a
AUTORA, "inclusive, disponibiliza pela internet o mesmo
site para atendimento ao cliente, para todas as empresas do
grupo, qual seja: http://www.cpfl.com.br". Assim, deve ser
afastada
mencionada
ilegitimidade.

RECURSO
PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE
RECURSO DA RÉ IMPROVIDO E RECURSO DA
AUTORA PROVIDO.2
Assim, de fato existe a omissão apontada pela
embargante no acórdão, que não tratou da alegação de ilegitimidade
passiva. Contudo, tal reconhecimento não importa em modificação do
julgado, pois a embargante, por integrar o mesmo grupo econômico da
empresa que indicou como ostentadora de legitimidade passiva, deve
responder pelos danos causados aos consumidores ou às figuras a ele
equiparadas em função do disposto no art. 786 do Código Civil, como é o
caso dos autos.
3. Ante o exposto, acolhem-se os embargos, sem
efeitos modificativos.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador Relator
2 TJSP; Apelação Cível 1053470-48.2018.8.26.0114; Relator (a): Eduardo Siqueira; Órgão Julgador:
38a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/07/2019;
Data de Registro: 17/07/2019